Tribunal: STF
Processo: AI 645084
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juros de
   mora entre a elaboração da contra e a expedição da requisição.
   Não-incidência. Aplicação do entendimento firmado pelo Pleno
   deste Tribunal no julgamento do RE 298.616. 3. Agravo regimental
   a que se nega provimento.